Tribunal: STF
Processo: Rcl 68599
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Claro S/A contra decisão proferida nos autos do Processo nº 0010894-56.2014.5.01.0013, mediante a qual o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (TRT 1) teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF nº 324, na ADC nº 66, na ADI nº 5625 e no RE nº 958.252 (vinculado ao Tema nº 725 RG).



    Claro S/A narra que foi indicada para figurar como parte no polo passivo do Processo nº 0010894-56.2014.5.01.0013, ajuizado por Tuane de Abreu Camera Silva com o objetivo de ter reconhecida a natureza empregatícia do vínculo de trabalho objeto da controvérsia e, por consequência, receber verbas trabalhistas decorrentes desse vínculo.



    A parte ora reclamante pondera que 



    “[Tuane de Abreu Camera Silva] prestava serviços por intermédio de uma pessoa jurídica por si constituída para a empresa MR8 Inovações LTDA. Essa empresa, por sua vez, foi contratada pela Claro, ora reclamante, que nunca manteve relações contratuais diretas com a Sra. Tuane ou com sua empresa.



    [...]



    As próprias notas indicavam que a Claro, ora reclamante, era um projeto de atuação da Sra. Tuane, não uma tomadora de serviços direta, muito menos uma empregadora. Ainda assim, a autora da ação principal pretendia o reconhecimento do vínculo de emprego diretamente com a 3ª ré da ação principal, ora reclamante, chegando-se a afirmar, ademais, que a ‘As tarefas desenvolvidas pelo Reclamante constituem atividade-fim da 2º Reclamada, portanto, incabível a contratação de serviço entre a reclamada e pessoa jurídica acima mencionada, situação caracterizadora da intermediação de mão-deobra, prática vedada pelo ordenamento jurídico trabalhista.’”



    Dessa perspectiva, defende que o TRT 1, ao dar provimento ao recurso ordinário de Tuane de Abreu Camera Silva, “para reconhecer a existência de relação de emprego” da trabalhadora diretamente com a Claro S/A vai de encontro à eficácia dos paradigmas.



    Claro S/A requer que 



    “a) seja recebida, processada e julgada totalmente procedente a presente reclamação (seja de forma liminar, monocrática ou colegiada), com deferimento do pedido de cassação da r. decisão reclamada – consistente no v. acórdão proferido pela C. 10ª Turma do E. Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, processo nº 0010894-56.2014.5.01.0013, sendo autoridade reclamada a Exma. Sra. Dra. Desembargadora Rosana Salim Villela Travesedo, afirmando-se, desde logo, a inexistência de vínculo de emprego entre a reclamante e a autora do processo principal ou, ainda, determinando-se que outro acórdão seja proferido pelo próprio E. TRT com observância 22 das teses obrigatórias fixadas por este E. STF nas ADC nº 48 e 66, na ADI 5.625, na ADPF nº 324 e no Tema 725 do ementário de Repercussão Geral; 



    b) sucessivamente, caso não seja imediatamente julgada procedente a presente reclamação, pugna-se seja concedida liminar a determinar a suspensão do processo principal, até o julgamento final da reclamação;”



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, registro que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Firme nessa premissa e precedentes do STF que a amparam, passo à análise da reclamação.



    Compulsados os autos, observo que a demanda instaurada por Tuane em face de Claro S/A tem como referência o período em que fora contratado como pessoa jurídica (fenômeno comumente nominado “pejotização”). Essa moldura está assim delineada no acórdão em recurso ordinário parcialmente provido em que se reconheceu o vínculo de emprego entre as partes:



    “Insurge-se a autora contra a sentença que negou o liame empregatício com a terceira ré (CLARO S/A), na função de engenheira, no período de 21/09/2011 a 22/11/2013, asseverando que teria sido contratada pela primeira ré (MR8 INOVAÇÃO LTDA), por intermédio da segunda ré (PROMON ENGENHARIA), para prestar serviços à Claro S/A, empresa a qual estaria subordinada, em sendo, pois, a empregadora real. 



    Alega que “foi obrigada a abrir empresa em seu nome, renunciando assim todos os direitos trabalhistas, a fim de emprestar sua força de trabalho a recorrida CLARO, sob toda dependência estrutural, cumprindo jornada de trabalho semelhante a dos empregados da CLARO, recebendo ordens diretamente dos gestores da CLARO, executando atividades igual como empregados da CLARO, ou seja, preenchendo todos os requisitos para que seu vinculo fosse reconhecido como empregado da CLARO”. 



    Persegue, sob tais argumentos, que seja declarada a nulidade do contrato de prestação de serviços havido entre as partes, o reconhecimento do vínculo de emprego direto com a terceira ré, a condenação desta ao pagamento das verbas resilitórias inerentes à injusta dispensa, bem como a aplicação, durante a vigência de todo o período contratual, dos benefícios e vantagens assegurados nas normas coletivas da categoria dos empregados da terceira ré. 



    Vinga a tese autoral. 



    É fato nos autos a presença do requisito por excelência à caracterização da relação de emprego - a subordinação da autora à terceira ré - CLARO S/A. 



    E isto porque, ainda que não visível, subjaz o indigitado pressuposto, consoante nova visão de seu conceito, de forma estrutural. 



    É cediço que se reputa estrutural a subordinação manifesta pela inserção do trabalhador no movimento produtivo do tomador dos serviços, independentemente de receber, ou não, suas ordens diretas, contudo acolhendo, estruturalmente, sua dinâmica de organização e funcionamento. 



    Portanto, a ideia essencial é a de que, no novo contexto da atividade produtiva da empresa pós-industrial e flexível, torna-se dispensável a ordem direta do empregador, que passa a ordenar apenas a produção, como um todo, enquanto o controle faz-se através do resultado do trabalho. A propósito do tema, o pensamento doutrinário de MAURÍCIO GODINHO DELGADO (in Direitos Fundamentais na Relação de Trabalho - Revista LTr. São Paulo: 70-06/667), para quem, verbis: 



    “A subordinação estrutural supera as dificuldades de enquadramento de situações fáticas que o conceito clássico de subordinação tem demonstrado dificuldades que se exacerbam em face, especialmente, do fenômeno contemporâneo da terceirização trabalhista. Nesta medida, ela viabiliza não apenas alargar o campo de incidência do Direito do Trabalho, como também conferir resposta normativa eficaz a alguns de seus mais recentes instrumentos desestabilizadores, a terceirização" (grifei). 



    No caso, a autora, durante a assentada vista no Id. 2f598cf, prestou depoimento pessoal nos seguintes termos, verbis: 



    "(...) que a depoente possui nível superior incompleto em psicologia; que foi indicada pelo marido Michel à 1º reclamada para substituir uma vaga temporária; que Michel já trabalhava para a referida empresa; que inicialmente trabalharia apenas por um mês suprindo a necessidade da vaga desocupada que findo o referido o período, o gerente Daniel Poppe da 3º reclamada solicitou; que a depoente permanecesse trabalhando, o que fez com que pedisse demissão de seu antigo emprego na Embratel; que no periodo em que trabalhou por um mês foi remunerada pela empresa constituída pelo marido; que nada foi especificamente esclarecido sobre as formalidades de sua contratação apenas esclarecendo que "foi ficando” e recebendo pela empresa do marido; que em um dado momento Henrique, da MR8$, determinou que a depoente constituísse sua própria pessoa Jurídica; que por desgastes com Henrique em relação a questões salariais e de descontos, buscou a possibillidade de ser contratada diretamente pela Promom ou pela Claro, mas não tendo havido resposta, buscou outra oportunidade no mercado; que não poderiam ser substituídos por outras pessoas; que houve duas situações em que tiraram pequenos intervalos para descanso sendo que na primeira indicaram um profissional para permanecer em seus lugares, que foi entrevistado por Daniel e na segunda vez foram descontados os dias de serviço e pagos a uma outra pessoa que não sabem quem foi; que o pagamento do substituto na primeira vez foi feito pela propria depoente e na segunda vez por Henrique: que trabalhava das 9h as 18h, com uma hora intervalo, de segunda a sexta: que era Henrique quem pagava os honorários mensais da depoente; que trabalhava no prédio da Claro na rua Voluntários da Pátria". (Grifo e negrito nosso) 



    O preposto da 2º ré (Promon Engenharia), durante a mesma assentada (Id. 21598cf), evidenciou, verbis: 



    Que a 2ª ré e a 1ª contratam mão de obra para prestação de serviços à Claro; que era a 2º ré quem efetuava os pagamentos à autora; que a autora prestava serviços no escritório da Claro na cidade do Rio de Janeiro; que questões funcionais eram tratadas com a Claro; que era Fernando Costa quem decidia tais situações; que os equipamentos e ferramentas utilizadas pela autora eram da Claro". (Grifo e negrito nosso) 



    Confira-se, no mesmo sentido, o depoimento prestado pela primeira testemunha arrolada pela autora, Claudio Ricardo Silva de Souza, verbis(Id. 21598cf):



    “(..) que trabalhou como pessoa jurídica contratado pela Promom em favor da Claro de 2007 a 2014; que presume que a autora tenha trabalhado de 2072 a 2014; que trabalharam juntos no prédio da Claro em Botafogo; que a reclamante e depoente faziam consultoria para o atendimento de projetos da Claro tratando-se de consultoria técnica; que faziam consultoria de integração de equipamentos na rede; que recebiam as ordens de serviço diretamente de funcionários da Claro ou emanadas do sistema da própria empresa; que por exemplo recebia solitações de Rodrigo Missaua; que Rodrigo detinha a mesma aptidão do depoente e da reclamante para as referidas funções; que havia outros funcionários da Claro com aptidão técnica, mas que atuavam em outras funções não atendendo ao portal, o que era feito pelo depoente e pela reclamante; que tais funcionários atendiam ao portal apenas de forma eventual enquanto o depoente e a reclamante tinham tais funções como habituais além de também solucionarem problemas na rede; que trabalhava das 9h as 18h; que a autora fazia os mesmos horários; que na hipotese de necessidade de ausências, saídas mais cedo ou chegadas mais tarde reportavam-se a Daniel Poppe da Claro; que na hipotese de afastamentos o depoente comunicava a Promom e a Claro para que lotassem outra pessoa em seu lugar; que tal pessoa era paga pela Promom; que nunca pagou nenhum substituto diretamente; que o computador usado pelo depoente era seu próprio e o crachá era o específico de terceirizados da Claro; que tinha e-mail funcional da Claro; que não se recorda quanto ao computador, se era da autora ou não; que acredita que também tivesse crachá idêntico ao seu próprio; que a autora possuia e-mail da Claro; que não tinha qualquer relação contratual com a MR$; que as solicitações oriundas dos funcionários da Claro não consistiam em pedidos de prioridade; que melhor esclarecendo alguns pedidos eram efetivamente de prioridade em determinados atendimentos; que não se recorda se tais solicitações faziam parte do contrato celebrado entre a Promom e a Claro; que nos 7 anos de prestação de serviços ocorreram tais solicitações; que sabe que a autora se afastou por férias e que alguém a substituiu mas não tem detalhes sobre os trâmites envolvidos”. 



    De forma convergente, a testemunha arrolada pela primeira ré (MR8 Inovação Ltda), Alberto Martins, arrematou, verbis(Id. 21598cf): 



    “que trabalhou de dezembro de 2013 a dezembro de 2014; que atuava nas mesmas funções da reclamante; que recebia os serviços a serem realizados por meio de sistema da Claro que disponibilizava o acesso aos prestadores de serviços; que recebiam apenas orientações de caráter técnico por parte de funcionários da Claro as quais eram intermediadas por Henrique; que quanto as plataformas especificamente tratadas pelo depoente e pela reclamante havia funcionários da Claro capacitados para tais serviços, mas as demandas eram exclusivamente passadas ao depoente e a reclamante; que em algumas ocasiões aconteceu de empregados da Claro atuarem nas mesmas funções em virtude de o depoente a reclamante não conseguirem alcançar as demandas; (...).” (Grifo e negrito nosso) 



    Releva notar, ainda, que a prova emprestada, extraída dos autos do processo nº 0010894-88.2014.5.01.0067, especialmente o depoimento prestado pela terceira ré (Claro S/A), lançou luzes sobre circunstâncias também aplicáveis a estes autos, verbis(Id. 23d0c55): 



    “(...) que o autor prestou serviços para a 3º ré entre 2011 e 2013; que o autor prestava serviço de integração de elementos na rede; que a 3º ré elabora projetos e, uma vez definido os modelos e templates, são, os mesmos, implementados por terceiros não empregados; que o autor prestava esses serviços nas dependências das 3º ré, até poque era necessário acessar alguns sistemas da empresa; (...); que o contato era feito pela 3º ré diretamente a 2º ré; que, no dia dia, era possível que houvesse a solicitação de priorização no atendimento de determinados serviços por prepostos da 3º ré; (...); que o combinado e estabelecido no contrato com a 2º ré era o cumprimento do horário comercial; que o autor podia ser substituído, devendo ser feito o comunicado com antecedência (...); que o Sr. Daniel Pope é engenheiro na mesma área, podendo, também , fazer solicitações ao autor; que ele era responsável pelo serviço de integração de elementos na rede da empresa; que, no caso de precisar se ausentar, o reclamante comunicava ao Sr. Daniel, (...)” 



    É o quanto basta para restar configurada, a toda evidência, a fraude combatida pelo art. 9º da CLT, uma vez que a empregada ativava-se de forma pessoal, habitual, subordinada e remunerada em benefício da terceira ré, a despeito de formalmente contratada pela primeira ré (MR8 INOVAÇÃO LTDA) como "pessoa jurídica", por intermédio da segunda ré (PROMON ENGENHARIA), para prestar serviços à CLARO S/A.



    Por outro lado, à míngua de comprovação da qualificação técnica, não há como reconhecer que a autora laborou na função de engenheira. É incontroverso, contudo, a prestação de serviços de "configuração, validação e suporte técnico de software de rede” (Id. 2774953, p.04), o que autoriza a conclusão de que a função exercida pela obreira era de operadora de software. 



    Dessarte, dou provimento ao apelo obreiro para declarar nulo o contrato de prestação de serviços havido entre as partes, e reconhecer o vínculo de emprego com a terceira ré, no período de 21/09/2011 a 22/11/2013 (conforme consta do pedido lançado na exordial - Id. 5541973, p.23), na função de operadora de software, com salário de R$8.970,84 (consoante remuneração do mês de novembro de 2013 - descrita no documento visto no Id. dfba4c6, p.01), devendo a empregadora real proceder às anotações na CTPS da empregada. ” (e-doc 33, p. 3)



    Nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (representativo da controvérsia do Tema 725 da repercussão geral), realizados conjuntamente na sessão plenária de 30/8/18, o STF concluiu, após amplo debate, pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, conclusão explicitada pelo Ministro Luiz Fux na ementa do acórdão exarado no referido recurso extraordinário. Vide:



    “[...] 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. [...] 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. [...] 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. [...] 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB) [...]” (Plenário, DJe de 13/9/19).



    Essa conclusão foi veiculada, também, na ementa do acórdão formado na ADPF nº 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso:



    “[...] O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993) [...]” (Plenário, DJe de 6/9/19).



    Na ADC nº 48 e na ADI nº 3.961, ao afirmar a constitucionalidade da natureza comercial do vínculo de trabalho formado sob a égide da Lei nº 11.442/07, o STF reiterou a ratio que informara o julgamento da ADPF nº 324 e do Tema nº 725 RG, restando consignado o seguinte:



    “2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.” (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 19/5/20 - grifos nossos)



    Há, ainda, precedentes do STF nos quais o julgado na ADPF nº 324 e a tese do Tema nº 725 RG justificaram a procedência da reclamação para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica, ainda que unipessoal, para prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não apenas a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, como também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado a justificar a proteção estatal por meio do Poder Judiciário, reconhecendo o vínculo empregatício. Vide:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido considerou ilegítima a terceirização, pois entendeu evidenciada a prática de pejotização, utilizando-se de um contrato civil entre pessoas jurídicas para descaracterizar o vínculo de emprego. 2. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 3. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl nº 58.301 AgR-segundo, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 3/5/23).



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 56.285 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 30/3/23).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.” (Rcl nº 47.843 AgR, Rel. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 7/4/22).



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de empresa tomadora de serviço por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da ‘pejotização’. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1. O tema de fundo referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente.” (Rcl nº 57.057 AgR, Rel. p/ ac. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 28/6/23).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE CORRETOR DE IMÓVEL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO. 1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de corretor de imóvel, firmado nos termos da Lei 6.530/1978, assentando a existência de relação de emprego, afirmando que a relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 2. Esta CORTE tem assentado a constitucionalidade das relações de trabalho diversas das de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. Precedentes em casos análogos envolvendo contrato de corretor de imóvel: Rcl 59.841gR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 03/08/2023, Rcl 62.349 MC, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 05/10/2023; Rcl 61.514, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 20/09/2023; Rcl 61.924, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 01/09/2023; Rcl 59.843, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 10/08/2023; Rcl 56.176, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 25/08/2023. 3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.” (Rcl nº 62.801 AgR, Rel. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 21/11/23).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Terceirização. Pejotização. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Tribunal de origem violou entendimento firmado na ADPF 324 e no RE-RG 958.252 (Tema 725). 4. Agravo regimental provido, para julgar procedente o pedido formulado na reclamação.” (Rcl nº 58.691 AgR, Rel.p/ ac. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 9/1/24).



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DE PESSOA JURÍDICA. “PEJOTIZAÇÃO”. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMP